Tribunal: TJSP
Processo: 1020168-39.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM DEPÓSITO DE CHAVES E CONSIGNAÇÃO DE ALUGUEL JULGAGA CONJUNTAMENTE COM AÇÃO CONEXA DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Benfeitorias. Pleito de retenção ou levantamento não formulado na inicial. Reclamação acerca da condenação em taxa condominial proporcional afastada. Correção monetária da verba devida aos

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM DEPÓSITO DE CHAVES E CONSIGNAÇÃO DE ALUGUEL JULGAGA CONJUNTAMENTE COM AÇÃO CONEXA DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Benfeitorias. Pleito de retenção ou levantamento não formulado na inicial. Reclamação acerca da condenação em taxa condominial proporcional afastada. Correção monetária da verba devida aos apelantes de fato não estipulada na origem. Incidência a partir do desembolso. Depósito efetuado nos autos pelos apelantes que deve ser revertido em seu favor, abatendo-se da quantia ainda devida aos recorridos. Honorários advocatícios corretamente delimitados em primeiro grau. Litigância de má-fé não configurada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020168-39.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AUAN
SOUZA BASTOS e FERNANDA COLOMBA JARDIM BASTOS, são apelados
TIAGO ANDRÉS AMARAL SANT'ANA e MARIA ANGELA HERNADEZ
ORTIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020168-39.2019.8.26.0002 -Voto no 28585
2
Voto no 28585.
Apelação no 1020168-39.2019.8.26.0002.
Comarca: São Paulo.
Apelantes: Auan Souza Bastos e outro.
Apelados: Tiago Andrés Amaral Sant'ana e outra.
Juiz prolator da sentença: Claudio Salvetti D Angelo.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
CUMULADA
COM
DEPÓSITO
DE
CHAVES
E
CONSIGNAÇÃO
DE
ALUGUEL
JULGAGA
CONJUNTAMENTE
COM
AÇÃO
CONEXA
DE
DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. Cerceamento
de defesa. Inocorrência. Benfeitorias. Pleito de retenção ou
levantamento não formulado na inicial. Reclamação acerca
da condenação em taxa condominial proporcional afastada.
Correção monetária da verba devida aos apelantes de fato
não estipulada na origem. Incidência a partir do desembolso.
Depósito efetuado nos autos pelos apelantes que deve ser
revertido em seu favor, abatendo-se da quantia ainda devida
aos recorridos. Honorários advocatícios corretamente
delimitados em primeiro grau. Litigância de má-fé não
configurada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação indenizatória, cumulada com depósito
de chaves e aluguel, conexa à ação de despejo, cumulada com cobrança,
julgadas parcialmente procedentes pela mesma respeitável sentença de fls.
207/212 (aclarada por fls. 223), cujo relatório se adota, para declarar
rescindida a locação desde o dia 12/02/2019 e condenar os locatários, em
solidariedade com os fiadores, no pagamento de: I) aluguel proporcional até
a data de desocupação, a mesma da rescisão; II) condomínio e taxa de
IPTU proporcionais ao período de 12 dias; III) multa rescisória de 3 alugueis
do valor vigente em 12/02/2019, cum fulcro na cláusula 7.1 do contrato; IV)
multa penal de 2% pela impontualidade no pagamento do aluguel e
encargos de locação, além de 20% de honorários advocatícios, nos termos
da cláusula 3.5. Assinalou ainda o prazo de 30 dias para que os locatários
tragam aos autos os comprovantes de pagamento de energia e água para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020168-39.2019.8.26.0002 -Voto no 28585
3
período em que ocuparam o imóvel, sob pena de multa diária de R$300,00,
limitada a R$3.000,00. Condenou também os locadores ao pagamento de
R$4.850,00 aos locatários, a título de indenização pelas benfeitorias,
autorizada a compensação e o levantamento da quantia depositada nos
autos. Reciprocamente sucumbentes, arcam as partes com os honorários
dos respectivos patronos, fixados em 15% do total da condenação.
Inconformados, apelam os autores locatários, arguindo
preliminar de cerceamento de defesa por não produzida prova pericial
requerida. No mérito, sustentam que as benfeitorias cujos pagamentos não
restaram comprovados nos autos deveriam ser objeto de perícia, ainda que
indireta, para apuração de seus valores objetivando conversão em perdas e
danos; que os apelados não impugnaram a realização das benfeitorias, nem
os valores trazidos; que, caso não acolhida a preliminar, seja deferida a
retenção ou levantamento dos bens; que o condomínio era pago de forma
antecipada, o que também não foi impugnado pelos apelados, devendo ser
reformada a condenação em quitar novamente tal valor; que o termo inicial
de correção monetária das verbas devidas aos apelantes não foi estipulado
em sentença; que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com
base no proveito econômico obtido por cada parte; e que o depósito
efetuado nos autos deve ser compensado em proveito dos apelantes, sendo
abatido dos valores devidos aos locadores, não pelos locadores.
Houve resposta (fls. 238/250).
É como relato.
O apelo é de ser parcialmente provido.
Narram os autores que firmaram contrato de locação
residencial com os réus em 04/12/2017 (fls. 49/57), alegando que no
decurso da relação jurídica houve abuso de direito pelos locadores, pelo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020168-39.2019.8.26.0002 -Voto no 28585
4
pediram o depósito das chaves em juízo e a consignação do pagamento dos
alugueis, bem como indenização pelas benfeitorias realizadas.
Em virtude do mesmo contrato, ajuizaram os réus ação
de despejo cumulada com cobrança, visando o pagamento de alugueis
inadimplidos e multas cabíveis na hipótese. O pedido de rescisão da avença
é comum a ambas as demandas, julgadas conjuntamente na sentença
combatida.
Os pleitos foram parcialmente acolhidos pelo Juízo a quo,
na forma acima mencionada, motivando a interposição do presente recurso.
Em suas razões recursais, os apelantes afirmam que
houve cerceamento de defesa, pois indeferida prova pericial postulada.
Porém, observa-se que, por ocasião do protesto pela
prova, os autores categoricamente afirmaram que não pretendiam a
produção de novas, entendendo suficientes as já acostadas aos autos (fls.
201 e 204), apenas subsidiariamente pugnando pela perícia.
Com efeito, nas palavras dos autores no petitório de fls.
204, todos os comprovantes de pagamento, relativos a todas as benfeitorias
realizadas pelos requerentes, foram acostadas à exordial, de modo que é
possível, por meio da documentação já existente nos autos, a aferição dos
valores despendidos pelos autores.
Por isso, o julgamento antecipado do mérito não
caracterizou o alegado cerceamento de defesa, pois a prova pretendida não
teria o condão de alterar a solução dada à causa, independentemente da
falta de impugnação dos apelados sobre a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020168-39.2019.8.26.0002 -Voto no 28585
5
Como se depreende dos artigos 370 e 371 do Código de
Processo Civil, em matéria probatória adota-se o sistema do convencimento
motivado, no qual o órgão jurisdicional é destinatário das provas produzidas
e cabe a ele decidir pela necessidade de se realizarem atos durante a fase
instrutória, pois, se as provas presentes nos autos forem suficientes para
embasar sua persuasão, a produção de outras implica a prática de atos
inúteis e meramente protelatórios.
Aliás, a jurisprudência é firme no sentido de que o juiz
tem o poder-dever de indeferir a produção de provas inúteis ou quando os
elementos constantes dos autos já permitirem o seu julgamento: Consoante
jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa quando
o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a
realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o
acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.
(STJ, REsp 1.435.628/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, 2a Turma, j.
05/08/2014).
E, no caso, realmente não se justificava a dilação
probatória, pois a prova ansiada seria incapaz de alterar o deslinde do feito.
Pleito de retenção ou levantamento das referidas
benfeitorias, sequer formulado na inicial (que mencionava apenas
condenação dos réus ao pagamento de indenização às benfeitorias acima
listadas
fls. 27), resta igualmente afastado, por configurar flagrante
inovação recursal.
Confusa reclamação acerca da verba condominial merece
igual destino. Não documentalmente comprovada a forma de pagamento
alegada, e expressamente pedindo em inicial que fosse declarada a
proporção, de acordo com a data da efetiva rescisão do Contrato de
Locação Residencial, a que deverá ser calculada a taxa condominial (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020168-39.2019.8.26.0002 -Voto no 28585
6
28), tem-se como insubsistente a irresignação aviada.
Por outro lado, nota-se que a sentença atacada de fato
deixou de anotar o termo inicial da correção monetária da verba devida aos
apelantes, que deve incidir da data dos respectivos desembolsos. Nesse
sentido:
(...) - RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS Procedente - As
benfeitorias foram realizadas conforme estipulação contratual -
Ausência de ressarcimento que significaria enriquecimento sem
causa da locadora - Condenação ao pagamento dos danos
materiais suportados pela locatária - ENCARGOS LEGAIS - Termo
inicial de incidência da correção monetária a partir do
desembolso do valor pela locatária - Juros de mora desde a
citação (art. 405, CC/02) - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1057524-02.2018.8.26.0100; Rel. Hugo Crepaldi; 25a Câmara de
Direito Privado; j. 23/11/2018) (realce não original).
Com razão também a queixa sobre o depósito efetuado
nos autos, uma vez obscura a passagem da sentença que dele trata, assim
lançada:
Anoto
que
foram
depositados
nos
autos
1020168-39.2019.8.26.0002 a quantia de R$ 1.004,26 (fls. 124/125) a título
de aluguel proporcional e encargos, quantia que deverá ser compensada
com os valores devidos pelos locadores.
(...)
Ademais, condeno os locadores Tiago e Maria Ângela,
por sua vez, ao pagamento aos locatários da quantia de R$ 4.850,00 a título
de indenização pelas benfeitorias deixadas no imóvel, autorizada a
compensação e autorizado o levantamento da quantia depositada nos autos
pelos locadores. (fls. 211/212, grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020168-39.2019.8.26.0002 -Voto no 28585
7
Pelo que consta da decisão, parece que o depósito deve
ser levantado pelos locadores, além de compensado com os valores por
eles devidos, beneficiando-os em duplicidade. Em outras palavras, os
apelados teriam direito a levantar o montante e ainda abater seu
correspondente da quantia devida aos apelantes, com prejuízo em dobro
para os locatários, que perdem o valor do depósito e seu equivalente na
indenização.
Portanto, de rigor corrigir tal estipulação para que o
pagamento já efetuado nos autos pelos apelantes seja revertido em seu
proveito, abatendo-se seu valor da quantia ainda devida aos locadores.
Os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
foram
corretamente delimitados pelo juízo a quo, em observância à regra do artigo
85, §2o, do Código de Processo Civil, e em consonância com entendimento
do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS DE RETENÇÃO
POR BENFEITORIAS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE. RECONSIDERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA
PROLATADA
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/2015.
CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RESP N. 1.746.072/PR. APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES
PERCENTUAIS.
OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. VERBA HONORÁRIA DE
20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO
PROVIDO.
1. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se
observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre
o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020168-39.2019.8.26.0002 -Voto no 28585
8
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" (REsp n. 1.746.072/PR,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão Ministro
RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe
29/3/2019). (...). (STJ, AgInt no AREsp 1.489.773/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j.
07/10/2019) (realce não original).
Não vislumbro na espécie nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, pelo que rejeito o pedido
de aplicação da pena prevista no artigo 81 do mesmo Estatuto Processual.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
para definir o termo inicial da correção monetária da verba devida aos
apelantes (a partir do desembolso) e ajustar os efeitos da compensação
pelo depósito realizado nos autos.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator